Tribunal: STF
Processo: HC 49732
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
HABEAS-CORPUS. - CRIME DO ART. 157, PAR 3, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO
PENAL. DECLARADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE PELOS
REUS QUE A ESTES NÃO ERA IMPUTAVEL, TAMBÉM, A MORTE DE SEU COMPARSA,
CAUSADA POR AÇÃO DO POLICIAL-VÍTIMA, E QUE O JUIZ SE EQUIVOCOU AO
RECONHECER CONCURSO FORMAL, NÃO ERA POSSIVEL MANTER-SE, NA MESMA
DECISÃO, A PENA FIXADA, EM DEFINITIVO, NA SENTENÇA APELADA, PELA
CONSIDERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS DUAS MORTES. - NULIDADE DO
ACÓRDÃO, RELATIVAMENTE AO PACIENTE, QUE FOI O ÚNICO RÉU CONDENADO. -
HABEAS-CORPUS DEFERIDO.